Tribunal: STF
Processo: ARE 1489528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER. CONSTRUÇÃO DA RSC-163, TRECHO (0010): ENTRONCAMENTO RSC-472 (TENENTE PORTELA) - VISTA GAÚCHA - DIVISA RS/SC (BARRA DO GUARITA). DECRETO Nº 47.148/2010. FAIXA DE DOMÍNIO. Á R E A NON AEDIFICANDI. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO TRAÇADOS DA RODOVIA.



    EVIDENCIADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE O LEITO DA ESTRADA SITUADA EM ZONA RURAL, BEM COMO O ALARGAMENTO DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO EXISTENTE ÀS MARGENS DA RODOVIA, BEM COMO NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DO TRAÇADO DA RODOVIA - FORA DA ESTRADA VICINAL -, PARA FINS DA ALTERAÇÃO DAS FAIXAS NON AEDIFICANDI, ÔNUS DOS AUTORES - ART. 373, I, DO CPC.



    PRECEDENTES DO E. STF, E. STJ E DESTE TRIBUNAL.



    APELAÇÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de suprimir a omissão apontada, no sentido da suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com relação ao embargante, tendo em vista o litigio sob o pálio da Gratuidade da Justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A matéria devolvida reside na falta do dever de indenizar, haja vista a natureza vinculada ao interesse público do bem imóvel desapropriado - trechos utilizados para a construção dentro da faixa de domínio, área técnica legalmente reservada para a ampliação das vias terrestres, conforme o artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/79, bem como as informações oficiais do DAER e do DNIT -; alternativamente, no valor da indenização correspondente ao valor da área ao tempo da alegada expropriação, com a dedução do valor correspondente ao leito da antiga via, tendo em vista pertencente à coletividade; no termo inicial dos juros moratórios, bem como na incidência do artigo 27, parágrafo 1º, do Decreto-Lei 3.365/41 quanto à fixação da verba honorária; bem como, na isenção do pagamento das custas processuais, forte no art. 5º, I, da Lei Estadual n. 14.634/14.



    [...]



    Nesse contexto, o pressuposto do apossamento ilícito por parte do ente público, para fins da caracterização da desapropriação indireta e o direito à indenização. Ainda, a apuração do justo valor através da perícia judicial no curso do processo, consoante as regras dos arts. 14, caput 4 , e 23, caput 5 , do Decreto-Lei n° 3.365/1941.



    [...]



    Especificamente acerca da faixa de domínio do trecho RSC-163, trecho (0010): entroncamento RSC-472 (Tenente Portela) - Vista Gaúcha - divisa RS/SC (Barra da Guarita), a falta de comprovação do esbulho na área de propriedade dos autores, consoante laudo pericial, notadamente a resposta dos quesitos 2.a e 2.b, dos demandantes, a afastar a pretensão indenizatória.



    Ainda, a obtenção de vantagem patrimonial em favor dos recorrentes, tendo em vista a valorização havida depois da obra.



    [...]



    Nesse contexto, evidenciada a pavimentação asfáltica sobre o leito da estrada situada em zona rural, bem como o alargamento dentro da faixa de domínio público existente às margens da rodovia, bem como não demonstrada a modificação do traçado da rodovia - fora da estrada vicinal -, para fins da alteração das faixas non aedificandi, ônus dos autores - art. 373, I, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente